Tribunal: TJMT
Processo: 1008234-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008234-73.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: - DR. LOURIVAL DA CRUZ DIAS
PACIENTE: - MAYCON RUAN BATISTA MAGALHÃES DA COSTA
Vistos.
Trata-se de Pedido de Reconsideração da decisão (Id. 39474987), na qual indeferi o pedido de liminar aviado no writ, impetrado pelo Dr. Lourival da Cruz Dias, em favor de Maycon Ruan Batista Magalhães da Costa, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Medida Protetiva n. 519-70.2020.811.0008, Código: 160604.
Reitera o advogado os pedidos postulados na inicial e requerer, a juntada de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, procuração, comprovante de residência, carteira de trabalho, além de uma declaração emitida em 16/04/2020, pela vítima Renata Ribeiro Pessoa, relatando novamente como se deram os fatos que imputaram ao paciente a suposta prática do delito tipificado no artigo 129, § 1o, inciso I, do CP (lesão corporal).
Aduz que o suposto crime imputado ao paciente é punido com pena de reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos, sendo o paciente primário e de bons antecedentes, dificilmente será condenado em regime inicial fechado, motivo pelo qual, não há que se permitir um cumprimento antecipado de pena, sendo adequado e suficiente as medidas cautelares diversas da prisão.
Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva, baseou-se principalmente na gravidade abstrata do suposto delito e não observou o disposto no art. 282, § 6o, do CPP, pois ao decretar a prisão preventiva, o juiz de piso deixou de justificar, de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, e de forma individualizada o não cabimento da substituição por outra medida cautelar.
Destaca que aplicação de medidas urgentes com a finalidade evitar a proliferação do COVID-19, não é aconselhável manter recluso um jovem que é primário e nunca foi preso, bem como, não responde a nenhum processo criminal.
Por fim, sustenta que a vítima manifestou o desejo pela liberdade do paciente, bem como, declarou ainda, que não se sente ameaçada pela liberdade dele. (Id. 40132986).
Dessa forma, requer a reconsideração da decisão que negou o pedido liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ou substituída por medidas cautelares diversas, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Sem embargo ao empenho do douto advogado, não vislumbro a ocorrência de nenhum fato relevante que possa modificar a decisão proferida em sede liminar.
Consoante relatado, requer o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente, ou a substituição por medidas cautelares diversas.
Contudo, tem-se a decisão juntada nas informações de Id. 39700490, verbis:
“Vistos. Trata-se de representação por Prisão Preventiva formulada pela Autoridade Policial em face de Maycon Ruan Batista Magalhães, tendo em vista a ocorrência do crime previsto no artigo 129, §1°, inciso I, do Código Penal c/c a Lei n° 11.340/2006, tendo como vítima Renata Ribeiro Pessoa, fatos esses narrados na representação e demais documentos aportados aos autos. Extrai-se da Representação do DD. Delegado de Policia Civil, que no dia 01 de fevereiro de 2020, por volta das 23h30min, a vitima estava em sua casa quando o suspeito chegou embriagado. Logo em seguida, o casal começou a discutir, momento em que o representado ‘esmurrou’ e bateu a cabeça da vítima no chão, causando-lhe diversas lesões graves. (...) É o relatório. Fundamento e Decido. De proêmio, ressalto que o representado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista nos arts. 312 e 313 do CPP, vez que os elementos informativos apontam indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, uma vez que os documentos acostados na Representação atestam a prática, em tese, do fato delituoso tipificado no art. 129,§ 1o, inciso I, do Código Penal, anotando-se, inclusive, que durante o interrogatório policial a vítima declarou que: "(...) QUE a declarante tem um relacionamento amoroso com MAYCON BATISTA MAGALHÁE S e deste relacionamento tiveram um filho, hoje com dois anos de idade; QUE a declarante alega que não chegou a conviverem na mesma casa, e que somente namoram; QUE depois que seu filho nasceu MAYCON mudou seu comportamento com a declarante, passando a agredi-la fisicamente e verbalmente; QUE no dia 01.02.2020 por volta das 22:30 horas a declarante estava em sua casa quando lá chegou MAYCON, com quem ainda tinha um relacionamento amoroso (namorados), percebendo que o mesmo estava embriagado e depois de um certo tempo começaram a discutir, não sabendo dizer o motivo, achando que pelo motivo da pancada na cabeça; QUE a declarante se recorda de MAYCON tê-la esmurrado na rabeca e batido com a sua cabeça no chão; Que alega que não se recorda de ter agredido MAYCON verbalmente ou fisicamente durante a discussão que tiveram; (...); Que a declarante alega que não se recorda de nada depois que foi agredida fisicamente; QUE, como já disse, não se recorda o motivo do início da discussão, se recordando apenas de ter recebido vários socos em seu rosto e nos seus olhos; QUE a declarante também se recorda de MAYCON ter batido com sua cabeça no chão; QUE a declarante não se recorda de ter sido agredida com um capacete; (...)". (fl. 16/17). Há ainda que ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado nos documentos que acompanham a representação. Outrossim, pelos elementos informativos que acompanham a presente representação, constata-se que o representado Maycon Ruan Batista Magalhães evadiu-se do Distrito da Culpa, após a ocorrência dos fatos, o que enseja motivo suficiente para a decretação da custódia cautelar. (...) Ressalta-se, no caso dos autos, o modus operandi do representado, vez que, em tese, pelos depoimentos colhidos em sede policial, teria usado de violência doméstica contra mulher, considerará que esta seria sua companheira, desferindo contra ela diversos golpes, inclusive socos, demonstrando frieza e crueldade. Ademais, anoto que, em consulta ao sistema Apolo, encontra-se em trâmite nesta Comarca medida protetiva de ;agência distribuída sob o n° 519-70.2020.811.0008 - Código 160604, também envolvendo o ora representando e a vítima, fato este que autoriza o decreto preventivo, nos moldes do artigo 313, inciso III, do CPP. (...) Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o representado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora. Ante o exposto, e em prefeita consonância com a cota ministerial DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado MAYCON RUAN BATISTA MAGALHÃES, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, incisos I, e III, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal, a ordem pública e a execução das medidas protetivas de urgência. (...)”.
Dessa forma, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, de modo que o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar, sendo reservada a análise da juridicidade da questão submetida no presente procedimento, para o julgamento do mérito.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração da liminar (Id. 40132975), e, com efeito, cumpram-se as determinações já ordenadas anteriormente, colhendo-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator